Tribunal: TJMT
Processo: 1010795-47.2023.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010795-47.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLY RIBEIRO COSTA - CPF: 028.424.511-98 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo, sob a alegação de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva. Sustenta também, de forma implícita, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) validade do julgamento antecipado da lide, diante do indeferimento da produção de prova pericial;

(
ii
) validade da cobrança de IOF, tarifa de cadastro, avaliação e registro contratual;

(
iii
) possível abusividade da taxa de juros remuneratórios;

(
iv
) legalidade da contratação do seguro de proteção financeira, sob alegação de venda casada.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial contábil quando os elementos documentais constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento do mérito, conforme art. 355, I, do CPC e jurisprudência do STJ.

4. A cobrança do IOF, da tarifa de cadastro e das tarifas de avaliação do bem e de registro contratual revela-se legítima, por estar prevista contratualmente e respaldada na efetiva prestação dos serviços, à luz dos Temas 621 e 958 do STJ e Súmula 566.

5. Os juros remuneratórios pactuados em valor superior à média de mercado (2,05% a.m. contra média de 1,56% a.m.), não configuram abusividade por não ultrapassarem o limite jurisprudencial de 50%, nos termos do Tema 28 do STJ.

6. A cláusula que impõe a contratação de seguro de proteção financeira, sem cláusula destacada sobre sua facultatividade e sem liberdade de escolha da seguradora, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ, impondo-se sua nulidade e a restituição simples dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para declarar nula a cláusula de contratação obrigatória do seguro de proteção financeira e determinar a restituição simples dos valores pagos a tal título, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial.

2. São válidas as cobranças de IOF, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e registro de contrato, desde que previstas contratualmente e prestados os serviços respectivos.

3. A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva se não ultrapassa em mais de 50% a média de mercado à época da contratação.

4. A contratação obrigatória de seguro de proteção financeira, sem cláusula destacada de facultatividade e sem liberdade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III; 39, I; 42,
p.u
.; CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 09.05.2017 (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP, j. 27.06.2017 (Tema 958); STJ, Tema 621; STJ, Tema 28.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kelly Ribeiro Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos
S/A. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados
na inicial.

A apelante sustenta, em síntese, que o contrato firmado entre as partes contém cláusulas abusivas, notadamente:

a) taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado;

b) capitalização indevida de juros, sem previsão contratual clara;

c) cobrança de encargos não justificados, como tarifa de cadastro, avaliação do bem, IOF e seguro.

Também aponta omissão da sentença quanto ao pedido
produção de prova pericial.

Defende a existência de onerosidade excessiva e violação ao princípio da boa-fé objetiva, pugnando pela revisão das cláusulas contratuais, com a consequente devolução dos valores pagos a maior e condenação da parte ré por danos materiais e morais.

O feito foi encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 2º grau, (
id. 274142391
). Contudo
, não foi possível a realização da sessão, em razão da ausência de comparecimento das partes (id.
280703884).

Não há contrarrazões (id.
274109875
).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da alegação implícita de cerceamento de defesa

De início, consigno que, embora a apelante não tenha formulado, de maneira expressa, preliminar de cerceamento de defesa, tal alegação encontra-se implicitamente deduzida nas razões recursais, especialmente nos itens em que se sustenta a necessidade de produção de prova pericial contábil para comprovação da suposta abusividade das cláusulas contratuais, apontando, em consequência, a nulidade da sentença por julgamento antecipado sem a devida
instrução.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, ao destacar que os documentos acostados eram suficientes para a análise da controvérsia, o que tornava desnecessária a produção de outras provas. Conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar, com base no princípio do livre convencimento motivado, a pertinência e a utilidade das provas requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz
decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel.Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, suscitada de forma implícita nas razões recursais.

2.Mérito

Superada a preliminar, analiso as questões de mérito.

2.
1

Do Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que
“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(Tema Repetitivo 621).

Assim, de acordo com a regulamentação do Banco Central, a cobrança dessas tarifas é permitida desde que haja previsão contratual e que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados, circunstância que se verifica nos autos.

A cláusula
9
do contrato prevê expressamente que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi financiado junto ao valor principal do crédito. Veja: (id.
267727988
).

Ainda que
o Qu
adro Resumo do contrato indi
que
a ausência de sua inclusão no valor financiado, constando “R$ 0,00” nos campos correspondentes ao “Valor Total do IOF do Bem” e ao “Valor Total do IOF dos Produtos Adicionais”, ambos com alíquota registrada como 0,00%., a clareza com que a informação foi
prestada,
o que afasta
qualquer alegação de omissão contratual ou cobrança dissimulada, inexistindo elemento nos autos que indique tributação oculta ou repasse indireto à consumidora. Ao contrário, o contrato revela compatibilidade entre os
valores discriminados e o valor total financiado, reforçando a transparência da operação.

O
STJ já consolidou o entendimento de que é permitida a pactuação do financiamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos do contrato principal, conforme o seguinte precedente:

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (STJ – REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013).

Portanto, a cobrança do IOF nos moldes previstos no contrato não configura abusividade, sendo válida a sua pactuação como parte do financiamento.

2.
2

Da tarifa de cadastro

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro foi individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência.(id. 267032936, fls. 1/2):

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO
AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...) (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

2.
3 Da tarifa de avaliação de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na hipótese,
observa-se que, nos autos do processo de busca e apreensão n.º 1007120-76.2023.8.11.0006, ajuizado pelo próprio apelado, encontram-se acostados documentos oficiais extraídos do DETRAN/MT e do Sistema Nacional de Gravames (SNG), os quais comprovam a efetivação do registro da alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., relativamente ao veículo objeto do contrato firmado com a autora.
(Processo Judicial Eletrônico n°
1007120-76.2023.8.11.0006
, id.
125763007
e id.
125763006
):

A re
ferida documentação confirma a regularidade da anotação da garantia fiduciária, inclusive com identificação do número do contrato e do agente financeiro responsável, razão pela qual se afasta a alegação de abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 485,00, sua cobrança mostra-se legítima, porquanto devidamente prevista no Quadro Resumo do contrato e respaldada na efetiva prestação do serviço.
Veja:

Com efeito, conforme demonstrado nos autos do processo de busca e apreensão nº 1007120-76.2023.8.11.0006, ajuizado pelo próprio apelado, consta nos registros do DETRAN/MT a realização de vistoria técnica do veículo, com emissão do laudo n.º 0249200/2020, considerado apto em 01/10/2020.
(Processo Judicial
Eletrônico
n°
1007120-76.2023.8.11.0006
, id.
125763007
):

Tal procedimento é requisito necessário à constituição da garantia fiduciária, sendo inerente à formalização da operação de crédito. Desse modo, ausente qualquer indício de cobrança indevida ou ausência de contraprestação, impõe-se reconhecer a validade da cláusula contratual, à luz do entendimento consolidado no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
4

Dos juros remuneratórios.

O contrato em análise foi celebrado em
15
de
abril
de 202
0
, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de alienação fiduciária, estabelecendo taxa de juros remuneratórios de 2,0
5
% ao mês, conforme consta no respectivo instrumento contratual devidamente assinado pela apelante. Veja: (id.
267727988
):

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a abusividade dos juros remuneratórios contratados somente se configura quando os percentuais pactuados ultrapassam, de forma significativa, a média praticada pelo mercado, sendo considerados excessivos aqueles que excedem em uma vez e meia, o dobro ou até mesmo o triplo dessa média, conforme precedente firmado no REsp nº 1.359.365.

Assim, a simples excedência em relação à taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, exigindo-se, para tanto, discrepância relevante e injustificada.

Acrescente-se que, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS, o STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a existência de relação de consumo e que a abusividade esteja devidamente comprovada, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Realizada consulta às taxas médias de juros vigentes à época da contratação (
abril
/202
0
), verifica-se que a média praticada para operações de crédito pessoal com recursos livres destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas era de
1,56
% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil. Confira:

Diante disso, constata-se que a cobrança de juros remuneratórios à razão de 2,01% ao mês não se revela abusiva. Embora a taxa contratada se situe acima da média de mercado vigente à época da contratação (1,56% a.m., conforme dados do Banco Central), não ultrapassa o limite de 50% previsto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28), o que afasta a presunção de abusividade e, por conseguinte, impede a revisão judicial da taxa livremente pactuada entre as partes.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado
não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Considerando que a aferição da abusividade exige a análise das circunstâncias do caso concreto, e que a taxa contratada apenas supera de forma moderada o índice médio divulgado pelo Banco Central, não há que se falar em prática onerosa excessiva à consumidora, tampouco se justifica a intervenção judicial para modificação da cláusula contratual.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

2.
5
Do seguro
de proteção financeira

N
o que tange à contratação do
seguro de proteção financeira
,
no valor de R$ 1.149,
67
,
observa
-se que, embora exista termo apartado assinado pelo consumido
r, o contrato não apresenta cláusula destacada indicando, de forma clar
a, que sua adesão seria facultativa.
Vej
a:

Tampouco há evidências de que o apelante tenha tido liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

A contratação foi vinculada à
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
, indicada pela própria administradora, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa.

A jurisprudência deste Câmara tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. ABUSIVIDADES. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE NA IMPOSIÇÃO DE SEGURO
.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)

A imposição do seguro de proteção financeira sem opção de escolha da seguradora pelo consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme fixado pelo STJ no Tema 972.

A
restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco, nos termos da jurisprudência do STJ
(...)
A cobrança do seguro de proteção financeira sem opção de escolha da seguradora pelo consumidor caracteriza venda casada e é abusiva.
(N.U 1002056-06.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Portanto, reconhece-se a nulidade da cláusula que impôs a contratação do
seguro de

proteção financeira
.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente pago (
R$ 1.149,67
), devidamente corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, exclusivamente para reconhecer a abusividade da cobrança da

contratação do seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores pagos a tais títulos, nos termos da fundamentação.

Não há que se falar em honorários recursais a favor do apelado, uma vez que condicionados ao não provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabíveis quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025